Tribunal: STF
Processo: RE 108770
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SE OS FATOS QUE
ENVOLVEM A CAUSA SÃO PERTINENTES E RELEVANTES, SOBRE OS QUAIS E
IMPERIOSA A PROVA, NÃO CABE O JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 330,
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE SE ANULA PARA
ASSEGURAR AS PARTES A PRODUÇÃO DAS PROVAS PELAS QUAIS
PROTESTARAM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.